Tribunal: TJBA
Processo: 8000883-17.2017.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000883-17.2017.8.05.0156 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Advogado(s): JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO NETO APELADO: AGENOR ROCHA BRANDAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte exequente contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A demanda foi ajuizada em 18/12/2017 para cobrança de crédito não tributário no valor de R$ 201,13. O executado não foi localizado no endereço informado, não sendo citado. A sentença considerou ausente o interesse processual diante da inobservância das providências prévias exigidas pela legislação e resoluções pertinentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STF, que, no julgamento do Tema 1184 da repercussão geral (RE 1.355.208), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. 4. A tese firmada pelo STF estabelece que o ajuizamento de execução fiscal depende de prévia tentativa de solução administrativa e protesto do título, salvo justificativa de ineficácia dessa medida. A Resolução CNJ nº 547/2024 consolidou esse entendimento, estipulando o valor de R$ 10.000,00 como piso para ajuizamento das execuções fiscais, quando ausentes medidas prévias ou bens penhoráveis. 5. No caso dos autos, o valor executado (R$ 201,13) é significativamente inferior ao limite estabelecido, e não foram apresentadas provas quanto à adoção das providências preliminares exigidas. A ausência de elementos comprobatórios, como tentativas administrativas ou protesto da certidão, autoriza o reconhecimento da falta de interesse processual. 6. Prevalece, ainda, a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor, ante a desproporcionalidade entre o custo do processo e o montante cobrado, em observância aos princípios constitucionais aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido para manter a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com base na ausência de interesse de agir. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. 2. A extinção da execução fiscal é cabível quando ausente demonstração de tentativa de solução administrativa ou protesto da certidão de dívida ativa. 3. Valores inferiores a R$ 10.000,00 são considerados de pequeno valor, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024, podendo ensejar extinção do feito, salvo demonstração de medidas efetivas para cobrança." Legislação relevante citada: CPC, art. 485, IV; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.767/2012, art. 25; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1184/RG); TJ-BA, Apelação Cível 0001612-02.2022.8.05.0173, Rel. Des. Cármen Lúcia Santos Pinheiro, j. 08.10.2024; TJ-BA, AgIntCiv 0000573-98.2014.8.05.0077.1, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000883-17.2017.8.05.0156, em que figuram como apelante SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO e como apelada AGENOR ROCHA BRANDAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.